Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTINUAÇÃO DO JULGADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRÁTICA DE NOVO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO.
1. O recurso do Ministério Público foi provido por esta egrégia Segunda Turma Criminal para reconhecer a materialidade e a autoria do crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal) e determinou o retorno dos autos à Vara de origem com o fim de ser designada audiência para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei no 9.099/95.
2. Todavia, diante do não oferecimento da suspensão condicional do processo, em razão de o acusado não fazer jus ao benefício (prática de outro crime), dá-se prosseguimento ao jugado para condenar o réu pelo crime de receptação simples e fixar a pena.
3. Continuação do julgado. Recurso provido.